Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007128-42.2021 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA
PACIENTE: ALISSON MEIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Alisson Meira da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 21-4-2021, o paciente foi preso sob a alegação ter cometido crimes de roubo majorado, resistência e desobediência; 2) a situação de flagrante foi descaracterizada na audiência de custódia, pois “o paciente não fora flagrado em ato de cometimento da infração, não havia acabado de cometê-la, não foi sequer perseguido logo após” (sic); 3) a prisão preventiva é ilegal, pois decorreu de flagrante nulo; 4) apesar de responder a outros processos, não apresenta condenação, tem endereço certo, trabalho lícito e não oferece risco à ordem pública; 5) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 85023497 - Pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 20-4-2021, o paciente - se passando por cliente - se aproximou de uma garota de programa e combinou ‘um encontro’. Depois de ela entrar no veículo, se dirigiu a uma viela, apontou-lhe a arma, anunciou o assalto e subtraiu-lhe um aparelho celular e R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie.
Após conseguir filmagens do momento em que foi abordada pelo paciente, a vítima procurou a polícia.
A partir das imagens, ele foi identificado e preso.
Esclareço que, na audiência de custódia, foi reconhecida a ilegalidade do flagrante “devido ter passado 24 horas sem notícia de perseguição ao apresentado” (sic) (Id. 85023498 - Pág. 73).
Ao reverso do que sustenta o impetrante, a descaracterização do flagrante não obsta a prisão cautelar, pois, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, “a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar” [...] (AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).
No caso em exame, a custódia foi decretada após requerimento do Ministério Público e justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão de o paciente reiterar no cometimento de crimes.
No ponto, o decreto de prisão destacou:
[...] o periculum libertatis está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública – o crime é grave, do tipo que causa desassossego público, isso ficou demonstrado no caso concreto quando a vítima sentiu-se desprotegida ao realizar a sua profissão de garota de programa, tendo sido levado os seus pertences durante a noite; é o tipo de crime que exacerba a sensação de insegurança. Conveniência da instrução criminal – o apresentado possui vários outros registros criminais, já foi preso anteriormente por várias vezes em fatos como estes, o que significa que não tem compromisso com nada, por isso, não adianta ser compromissado em medida cautelar diversa da prisão. Garantia da aplicação da lei penal vem demonstrada em razão concreta em desrespeito reiterado pela lei penal, por isso não faz jus a medida cautelar ou a prisão domiciliar; ao ser preso fazia uso de tornozeleira eletrônica. Tenho que o MP está com a razão ao pugnar pelo decreto de prisão preventiva do apresentado. [...] (Id. 85023498 - Pág. 74) (sem destaques no original).
Consulta ao SIAP demonstra que ele responde pelos crimes de furto qualificado (processo cód. 11797105 e 586173), ameaça (processo cód. 600491 e 11795337), lesões corporais (processo cód. 12015931), além de apresentar vários pedidos de medidas protetivas.
O conturbado histórico criminal do agente – que, inclusive usava tornozeleira no momento em que foi preso –, autoriza o cárcere cautelar:
[...] No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela reiteração delitiva, pois possui envolvimento em diversos crimes, de furto, tráfico de drogas e porte de arma, com duas condenações transitadas em julgado, sendo destacado, inclusive, que estava em cumprimento de medida cautelar alternativa concedida em outro processo, qual seja, o uso de tornozeleira eletrônica, quando praticou o delito, mostrando-se necessária a prisão para evitar a reiteração na prática delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...] (STJ, RHC 137.383/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea na ordem de segregação.
Diante do contexto delineado, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Ademais, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo e primariedade técnica e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Por fim, embora a impetrante invoque a pandemia de Covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Não se pode ignorar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.